Tribunal: TJES
Processo: 0001163-93.2019.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001163-93.2019.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS JOSE SOUZA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001163-93.2019.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS JOSE SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ PEDRO MORAES FILHO - ES32195

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar honorários pela defesa do advogado nomeado na qualidade de defensor dativo.

30 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001163-93.2019.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS JOSE SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ PEDRO MORAES FILHO - ES32195

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia:

(...) no dia 19 de agosto de 2018, por volta de 04h38min, no Bar do Mazinho, Córrego Capivara, Zona Rural, neste Município e Comarca, CARLOS JOSÉ SOUZA DOS SANTOS e dois indivíduos não identificados, mediante violência e grave ameaça, subtraíram para si coisas alheias móveis, consistentes em dinheiro, no montante aproximado de R$8.000,00 (oito mil reais); 03 cheques, nos valores de R$972,00 R$150,00 e R$100,00, respectivamente; 01 (um) celular, marca Motorola, Moto X4; 02 (dois) celulares marca Motorola, Moto G; 01 (um) celular, marca LG, K7 branco; 01 (um) celular, marca LG, K4; 01 (um) celular, marca Nokia; 01 (um) celular, marca LG, J7; 01 (um) relógio, marca Condor; 01 (um) talão de dez sacas de café; 01 mochila grande de cor preta, contendo: 01 óculos de sol, 01 boné de cor preta, 01 camisa azul com listas pretas, 01 bermuda vermelha, além de vários cartões bancários, documentos, bolsas e carteiras pertencentes às vítimas Osmar Gomes da Rocha, Rafael da Rocha, Yago da Rocha, Wanderson Santos de Souza, Victor Ferreira da Silva Oliveira, Ronick Rosa, Clerisval Araújo dos Santos, Marciana da Rocha, Ernandes Moreira dos Santos e Welinton Dalmacio [...].

Em razão do quadro fático delimitado na denúncia, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pelo crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, impondo-lhe pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Conforme relatado, a defesa requer a absolvição do apelante, por ausência de provas. Subsidiariamente, almeja a reforma da dosimetria e o direito de recorrer em liberdade.

Inicialmente, entendo que o pedido de absolvição não merece prosperar, na medida que o amplo conjunto de provas colhidas, durante a instrução criminal, demonstra a prática delituosa pelo ora recorrente.

A materialidade restou evidenciada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 43) e Autos de Apreensão (fls. 44 e 48).

Quanto à autoria, verifica-se por meio dos vários depoimentos prestados ao longo da instrução criminal, conforme apontado pelo Magistrado sentenciante, vejamos:

(...) a testemunha SD/PMES ANDRÉ LUIZ PADILHA PRETTI, relatou sob o crivo do contraditório: “[...] que foi informado de um roubo que ocorreu no bar do Mazinho, no Córrego Capivara, zona rural de rio bananal; que chegando no local dos fatos as vítimas relataram que houve uma festa no local e que após o término da festa chegaram três indivíduos encapuzados; que dois dos indivíduos estavam de pistola e o outro com um revólver; que os indivíduos amarraram as vítimas e levaram os celulares e cerca de 7 mil reais do dono do estabelecimento; que as vítimas relataram que os suspeitos haviam sotaque do estado da Bahia; que foi encontrado munições no chão do local dos fatos de pistola de calibre 40; que no dia dos fatos não foi apreendido nenhum suspeito; que os policiais Alaércio e Jailson estavam também na ocorrência [...]” (destaquei e grifei – mídia de fl. 215).

Na mesma toada, a vítima RAFAEL DA ROCHA, mencionou em Juízo: “[...] que no dia dos fatos estava dormindo e os assaltantes arrombaram a porta do seu quarto e pediram para que todas as vítimas abaixassem e fossem para o outro quarto; que os assaltantes pegaram todo o dinheiro que havia e trancaram as vítimas no quarto; que os assaltantes estavam armados; que não conseguiu reconhecer os assaltantes; que não ficou sabendo da briga que ocorreu na festa envolvendo o acusado; que não consegue se recordar da vestimenta dos assaltantes [...]." (destaquei e grifei – mídia de fl. 215)

A vítima RONICK ROSA disse em audiência de instrução “que eram 3 assaltantes; que estavam armados; que os assaltantes levaram o seu celular, um cofre de moedas, todos os seus documentos; sua mochila e roupas; que outras pessoas também tiveram seus pertences subtraídos; que os assaltantes levaram bastante celulares; que o Mazinho comentou sobre uma briga mas não falou que estava envolvido; que não viu a briga; que os assaltantes estavam encapuzados; que eles mandavam que todas as vítimas ficassem com a cabeça para baixo; que acredita que um dos assaltantes estavam de blusa manga comprida; que dois dos indivíduos eram morenos e não muito fortes; que no dia dos fatos estava acontecendo uma festa junina feita por Mazinho; que a festa era aberta ao público” (destaquei e grifei – mídia de fl. 215).

A vítima MARCIANA ROSA também em audiência de instrução disse “que eram três assaltantes; que um dos assaltantes chegou apontando a arma e anunciando o assalto; que o assaltante pediu para ir para dentro do quarto; que eles estavam procurando dinheiro; que é filha do dono do bar onde estava ocorrendo a festa; que seu pai disse que entregou o dinheiro arrecadado aos assaltantes; que seu pai não comentou sobre o acusado; que não consegue se recordar das vestimentas dos assaltantes; que os rostos dos assaltantes estavam tapados” (destaquei e grifei – mídia de fl. 215).

A vítima OSMAR GOMES ROCHA, mencionou em juízo “que no dia dos fatos estava acontecendo uma quadrilha; que por volta das 16 horas a festa acabou; que ajudou colocar o som em cima do carro; que foi próximo aos banheiros para fazer xixi; que neste momento viu um assaltante apontando a arma para as pessoas que estavam dentro do bar; que quando foi tentar ligar para um amigo policial para avisar o que estava acontecendo apareceu outro assaltante também armado que disse “pode voltar, pode voltar, que é você que nós queremos”; que colocaram a arma em sua nuca; que os assaltantes prenderam toda sua família dentro de casa; que acordaram seu filho e fez ele levantar; que os assaltantes lhe bateram; que entregou todo o dinheiro que tinha para os assaltantes; que eram três assaltantes armados e encapuzados; que os assaltantes deram uma coronhada próximo a sua orelha; que ficou desacordado; que os assaltantes lhe chutaram; que os assaltantes subtraíram 16 mil e 800 reais em espécie e 6 celulares das demais vítimas; que os assaltantes também levaram as chaves das motos; que não recuperou nenhum objeto levado pelos assaltantes; que nenhuma das vítimas recuperaram os bens; que teve outra pessoa agredida; que ficou sabendo que estava havendo uma briga de casal; que foi até onde estava acontecendo a briga e viu que era seu sobrinho com a esposa dele; que não se meteu na briga; que depois de um tempo foi informado de o casal estava brigando novamente;
que um rapaz, que estava com mais dois rapazes, sem motivos, apontou a arma para o seu sobrinho; que falou para o rapaz não se meter porque era briga do casal; que o rapaz que apontou a arma disse que não suportava ver homem batendo em mulher; que falou para o rapaz que estava armado que quem mandava no local o declarante; que os três rapazes que estavam na situação da briga do casal eram os mesmos que assaltaram; que conheceu um dos assaltantes porque era o mesmo revolver e a mesma tatuagem do rapaz que estava no momento da briga
; que a festa era pública; que na festa havia cerca de 800 pessoas; que um dos assaltantes estava com um paletó branco com uma listras e uma bermuda branca; que não reconhece o acusado como o autor dos fatos” (destaquei e grifei – mídia de fl. 227).

A defesa afirma que o apelante já não se encontrava mais no local no momento do assalto, porém entendo que cabia à defesa o ônus de provar o alegado álibi do recorrente, sobretudo, no presente caso, em que uma das vítimas reconheceu o Apelante como um dos assaltantes.

Dessa forma, por não haver motivos para modificar a sentença, mantenho a condenação do réu.

Mais adiante, a defesa pretende a reforma da pena-base, fixada em 08 (oito) anos de reclusão mediante a seguinte fundamentação:

(...) Culpabilidade deve ser valorada, pois o ato não se limitou a uma grave ameaça, mas também a agressões físicas da vítima MAZINHO, que chegou a ficar desacordado, demonstrando maior periculosidade dos indivíduos, inclusive o acusado; Antecedentes criminais, imaculados; Conduta social e personalidade, sem elementos suficientes para sopesá-las, razão pelas quais tais circunstâncias não merecem uma valoração negativa. Motivos não se limitou ao normal, ou seja, o ganho financeiro, mas também foi motivado por vingança, diante da repreensão da vítima MAZINHO, aos acusados, quando da briga de um dos assaltantes, com o sobrinho da vítima MAZINHO. Circunstâncias exacerbam o tipo, eis que o Réu se valeu de instrumento que expôs a maior risco a integridade física e a vida das Vítimas, facilitando, por certo, a execução do crime, de tal sorte que será sopesada negativamente nesta fase, o emprego de arma de fogo na empreitada criminosa, ficando reservada a majorante do concurso de pessoas e da restrição da liberdade das vítimas para a terceira fase da dosimetria; Consequências do delito, apresentam-se relevantes no caso vertente, haja vista que foram subtraídos muitos bens das vítimas, não sendo recuperados até o presente momento, acarretando grande prejuízo para as vítimas. Comportamento das Vítimas em nada contribuíram para a ação delituosa.

Ao analisar a r. sentença de primeira instância, verifico não haver qualquer motivo para a redução da pena-base, eis que o Magistrado reconheceu, de maneira fundamentada, 04 (quatro) circunstâncias judiciais como negativas, sobretudo porque o preceito secundário do artigo 157, do Código Penal, prevê a pena mínima de 04 (quatro) anos e máxima de 10 (dez) anos de reclusão.

Mais adiante, também não verifico a possibilidade de acolher o pedido de liberdade, uma vez que, na sentença proferida, o magistrado
a quo
fundamentou a necessidade de manter a custódia do apelante, por ter permanecido preso durante toda a instrução e tendo em consideração, ainda, o regime estabelecido para o início do cumprimento da pena que lhe foi imposta.

Portanto, não vislumbra-se razão para reformar a r. Sentença proferida.

Por derradeiro, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

Assim, entendo que o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação, neste grau de jurisdição, em favor do apelante, o valor total de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Luiz Pedro Moraes Filho, inscrito na OAB/ES 32.195, nomeado para assumir a defesa do apelante.

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso para arbitrar honorários advocatícios, pela atuação do advogado nomeado na qualidade de defensor dativo.

É como voto.

30 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.